Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734950-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, AMILCAR MODESTO RIBEIRO EMBARGADO: MATEUS OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Os apelantes/embargantes peticionam no ID 14118972, noticiando que entabularam acordo com o apelado Requerem a desistência do recurso, alegando que não mais possuem interesse no prosseguimento do feito, contando com a anuência da parte ré, que renuncia à multa imposta no acórdão de ID 13363117. Pugnam pela homologação da renúncia, com a extinção do processo com resolução de mérito, sem imposição de ônus sucumbencial, uma vez que as partes transigiram também a esse respeito, ficando eventuais custas finais a cargo dos apelantes. Notadamente, a lei confere ao magistrado a prerrogativa de promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, CPC), o que, na hipótese destes autos, leva a perda superveniente do interesse recursal. Infere-se dos autos que a apelação cível interposta pelos autores foi desprovida por esta eg. 5a Turma Cível, conforme acórdão de ID 11581695, resultado esse mantido após o julgamento dos embargos de declaração (ID 13363117). Nessa perspectiva, verifico que as partes estão devidamente representadas por seus advogados, aos quais foram conferidos poderes especiais de desistência e renúncia (ID 9807597), restando, contudo, inviabilizado o pedido de desistência do recurso em face do julgamento já realizado. No entanto, diante da expressa renúncia ao prazo recursal, determino à il. Secretaria da 5a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado do acórdão e promova a baixa dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos pelo juízo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 20:05:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator